Tribunal: STF
Processo: HC 245770
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: VIABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 185.913. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 5.9.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Weverton Brasil Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.050.526, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 19.9.2019, pela prática dos delitos previstos no caput e no inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal (contrabando) e no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 (desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação). 
Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 29 de agosto de 2019, por volta das 12:00 horas, no distrito de Vista Alegre/MS, nas imediações da estrada de acesso a Fazenda Tape Cuê, em Maracaju/MS, WEVERTON BRASIL GOMES, de maneira consciente e voluntária, transportou, após concorrer para importação, do Paraguai para o Brasil, 42 (quarenta e dois) pacotes de narguilé e 18 (dezoito) caixas de cigarros da marca Fox, ambos de origem estrangeira e de importação proibida por não terem o exigido registro no órgão competente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (arts. 3º e 4º, ambos da Resolução RDC nº 90 de 27 de dezembro de 2007). 



    Na mesma ocasião, WEVERTON BRASIL GOMES desenvolveu clandestinamente atividades de telecomunicação, pois havia um transceptor de radiocomunicação instalado no veículo que conduzia. 



    Nas circunstâncias acima descritas, equipe de policiais rodoviários estaduais realizava fiscalização de rotina no local quando abordou automóvel VW/Gol CLI, placa HRE-4369, o qual era conduzido pelo ora denunciado e em cujo interior foram encontrados cerca de 42 (quarenta e dois) pacotes de narguilé e 18 (dezoito) caixas de cigarros da marca Fox, sem a documentação exigida. 



    Em sede policial, o ora denunciado afirmou ter sido contratado pela pessoa de alcunha ‘CABEÇÃO’ e que receberia R$ 350,00 pelo serviço de contrabando. Afirmou também que a carga de cigarros foi carregada no Paraguai, cujo destino seria a cidade de Campo Grande/MS. 



    Além disso, afirmou que ‘CABEÇÃO’ realizou serviço de batedor no momento do transporte, cuja comunicação era feita via rádio. Quanto a esse último, também afirmou estar no negócio de contrabando de cigarros junto à pessoa de ‘MÁRCIO’, o qual é dono do carro que o ora denunciado dirigia no momento da apreensão” 
(fls. 69-70, e-doc. 5).



    3. Em 29.4.2021, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara Federal de Dorados/MS (Ação Penal n. 5002145-91.2019.4.03.6002), que condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 334-A do Código Penal (contrabando), absolvendo-o da prática do crime do art. 183 da Lei n. 9.472/1997. O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.



    4. Em 1º.12.2022, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para também condenar o paciente pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. As penas foram assim fixadas: dois anos de reclusão (contrabando) e dois anos de detenção (desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação), em regime inicial aberto, e dez dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. 



    1. Não prospera a tese da aplicação do princípio da consunção entre o tipo penal de contrabando e o delito contra as telecomunicações porque a utilização de rádios clandestinos não constitui crime meio para a consecução do contrabando. 



    2. O transporte de cigarros proibidos dispensa o uso de rádios ilegais, que são, via de regra, utilizados para informar barreiras e abordagens policiais, concretizando uma manobra para resguardar a prática do contrabando. Tratam-se de fatos distintos, caracterizando delitos diferentes, que tutelam bens jurídicos diversos, não existindo nenhuma relação de meio ou de consequência entre o crime da Lei 
nº 9.472/97 e o contrabando. Cada um deles admite prática autônoma e isolada, não havendo conflito, mas sim uma pluralidade de condutas que configura concurso material. 



    3. O crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico, de forma que o dano efetivo, se ocorrido, caracteriza causa de aumento de pena. 



    4. Materialidade e autoria comprovadas. 



    5. Apelação provida” (fl. 74, e-doc. 7).



    5. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem, em 30.1.2023 (fls. 128-131, e-doc. 7). Em 7.6.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.050.526/MS. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE CONTRABANDO E DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA. INVIABILIDADE. PROVAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NÃO OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DO ART. 183 DA LEI N. 9.472/97. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto à ofensa ao art. 5º, LV e § 3º, da Constituição Federal – CF, ‘tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais’ (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 



    2. A tese referente à ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição não foi objeto de debate e discussão na instância ordinária, carecendo do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o ANPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, no art. 28-A do CPP, não pode retroagir às ações penais cuja denúncia já tenha sido recebida até sua entrada em vigor, como ocorre na presente hipótese. 



    4. Esta Corte Superior entende que documentos produzidos na fase inquisitorial, por se sujeitarem ao contraditório diferido, podem ser utilizados como fundamento para a prolação de sentença condenatória, sem que tal procedimento implique ofensa ao disposto no art. 155 do CPP. 



    5. O entendimento dominante desta Corte Superior é no sentido de que o delito do art. 183 da Lei n. 9.472/1997, é crime formal e de perigo abstrato, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. 



    6. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, para aplicar o princípio da consunção entre os delitos de contrabando e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 189-190, e-doc. 7).



    6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União alega que, na espécie, “deve ser reconhecida a caracterização de crime único. A única finalidade de usar o aparelho de radiofrequência era conseguir, por meio disso, o sucesso do contrabando. Como é sabido, no Direito Penal, quando uma ou mais infrações penais figuram unicamente como meios ou fases necessárias para a consecução do crime-fim, ou quando simplesmente se resumem a condutas anteriores (antefactum) ou posteriores (postfactum), estando, porém, intimamente interligados a este, sem qualquer autonomia (pois, do contrário, daria margem ao concurso de crimes), o agente só será punido pela norma que tipifica o crime-fim. Aqui, é notória a característica de antefactum impunível do crime voltado a telecomunicação” 
(fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não é porque o contrabando dispensa o uso de rádios ilegais que necessariamente haverá crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. A causalidade deve ser analisada dignamente. Aceitar a simplificação teórica de que ‘contrabando não é sinônimo de utilização de rádio ilegal’ para então concluir que se não são sinônimos, há o cometimento de dois crimes consiste em uma ofensa a acúmulos teóricos acerca da análise da causalidade no direito penal” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Pleiteia o “reconhecimento da absorção do crime de radiofrequência pelo crime de contrabando, sendo caso da aplicação do princípio da consunção. Caso não seja absolvido, deve ser subsidiariamente a pena do crime descrito no art. 183 da Lei 9472/97 ser igualmente convertida em Penas restritivas de direito nos termos do art. 44 do CP” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta, também, que “o acórdão se omitiu quanto à possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no presente caso, uma vez que a Turma não remeteu os autos ao Ministério Público a fim de fundamentar a sua posição em relação ao oferecimento, nos termos do art 28-A do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que, a Lei n. 13.964/2019, na parte em que introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal, “pela sua natureza material[,] deve sempre retroagir, sobretudo por ter efeito despenalizante” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “a Corte regional recorrida verteu compreensão de que o feito deveria seguir normalmente, independentemente das diligências de análise quanto ao cabimento do novel benefício despenalizador. Ao assim decidir, tornou letra morta o disposto no art. 28-A, caput e § 14, do Código de Processo Penal, inviabilizando seu cabimento aos feitos em andamento” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defende não ser possível “restringir o alcance do novel art. 28-A do CPP apenas à fase pré-processual, no momento em que versa sobre a proposta de acordo de não persecução penal ao ‘investigado’, pois, se assim fosse, estar-se-ia negando os propósitos da mens legis, quando se bem sabe que justamente busca privilegiar a justiça consensual em delitos de baixa lesividade, evitando, com a assunção de responsabilidade pelo agente, o processo e eventual condenação criminal, o que se tem às inteiras na situação dos autos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para que o paciente seja absolvido do delito do art. 183 da Lei 9.472/97, pelos motivos expostos, reformando a decisão colegiada do E. Tribunal Regional Federal da 3º Região, nos termos de sua absolvição em primeira instância, ou subsidiariamente, que a pena do crime descrito no art. 183 da Lei 9472/97 seja convertida em Penas restritivas de direito nos termos do art. 44 do CP, bem como, seja reconhecida a ausência do interesse de agir diante da omissão do Parquet acerca da propositura do ANPP e que seja o Ministério Público Federal provocado a se manifestar sobre a propositura do acordo” (fls. 6-7, 
e-doc. 1). 



    7. Em 9.9.2024, foi negado seguimento a esta impetração, em decisão assim ementada: 



    “HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO APRESENTADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITVA DE DIREITOS. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 10).



    8. Intimada a Defensoria Pública da União, em 16.9.2024, foi interposto, na mesma data, o presente agravo regimental.



    9. No agravo regimental, a Defensoria insiste no oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente. Ressalta que ele preenche as condições objetivas para o oferecimento do acordo, uma vez que “o delito apontou pena mínima inferior a 4 anos, não há reincidência, não há elementos que constatem conduta criminal habitual, reiterada ou habitual e sequer há notícias de que o recorrente tenha tido benefícios por transação penal ou suspensão condicional, favorecendo, nesse sentido, o oferecimento do acordo” 
(fl. 2, e-doc. 11). 



    Afirma que “o art. 28-A do CPP é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal. Como já mencionado, o recurso versa sobre aplicação retroativa do ANPP, situação cuja controvérsia está pendente de julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme o HC 185.913/DF, afetado ao Plenário pelo Ministro Relator, Gilmar Mendes” (fl. 3, e-doc. 11). 



    Postula, pela divergência jurisprudencial sobre o tema, “o sobrestamento da presente ação constitucional de Habeas Corpus visando sua aplicação analógica em relação à tese a ser fixada no HC nº 185.913/DF, em destaque para julgamento em sede repercussão geral, para que, de forma síncrona, com o entendimento lá estabelecido se evite decisões contraditórias e que causem insegurança jurídica” (fl. 6, e-doc. 11).



    Argumenta que, “se acolhida a tese de que ‘o acordo de não de persecução penal (ANPP), disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, ainda que os processos estejam sentenciados, desde que não haja o trânsito em julgado’, inúmeros processos criminais referentes ao tema serão afetados pela cobiçada decisão, com a possibilidade de eficácia erga omnes, podendo ser reproduzida em outros casos e juízos, com o objetivo de assegurar segurança jurídica e assegurar a proteção efetiva de direitos fundamentais. Além disso, sendo uniformizada a tese proposta, esta será proferida como orientação de política criminal efetivando o sistema acusatório e o modelo de justiça consensual, promovendo uma atuação estatal, na esfera penal, mais célere, efetiva e econômica” (fl. 6, e-doc. 11).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a V.Exa., o conhecimento do presente agravo regimental, exercendo a faculdade legal e regimental da reconsideração de modo a prover o recurso para CONCEDER a ordem do presente Habeas Corpus, a fim de que seja possibilitado o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em processos já em curso quando do início da vigência da Lei 13.964/19 (Precedentes; STF HC n. 206.660/SC), até o trânsito em julgado, conforme a ser decido no PLENO da Corte em sede de HC 185.913/DF . 



    Requer o afastamento da incidência do entendimento HC 233.147/SP, firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal; vez que não poderá ter incidência ex tunc, sob pena de violação dos mais elementares princípios constitucionais;



    Subsidiariamente, manifesta-se pelo SOBRESTAMENTO do presente Habeas Corpus, até decisão final pelo Pleno desta Suprema Corte, visando a aplicação analógica ao regime de repercussão geral, em relação a tese a ser fixada no HC 185.913/DF, em destaque para julgamento em sede repercussão geral, para que, de forma síncrona, com o entendimento lá estabelecido se evite decisões contraditórias e que causem insegurança jurídica” (fl. 8, e-doc. 11).



    Reexaminada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    11. Registre-se inicialmente que o inconformismo da Defensoria Pública da União, no presente recurso de agravo, limita-se à denegação do pleito de manifestação do Ministério Público Federal sobre a propositura de acordo de não persecução penal. 



    12. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    14. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes da prolação de sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    Adotando essa orientação, então prevalecente na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, neguei seguimento ao presente habeas corpus em 9.9.2024.



    15. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, §14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem no caso concreto, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando do início da vigência da Lei n. 13.964/2019.



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    16. Na espécie vertente, o paciente foi denunciado pelos crimes de contrabando (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal) e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação (art. 183 da Lei 9.472/1997), em 19.9.2019. O juízo da Primeira Vara Federal de Dourados/MS recebeu a denúncia, em 27.9.2019, e condenou o paciente apenas pelo crime de contrabando, em 28.4.2021 (fls. 145-154, e-doc. 6), depois do surgimento da Lei n. 13.964, publicada em 24.12.2019, com vigência em 23.1.2020. 



    Em 1º.12.2022, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao apelo ministerial, para também condenar o paciente pelo crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. As penas foram fixadas em dois anos de reclusão (contrabando) e dois anos de detenção (desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação), em regime inicial aberto, e dez dias-multa. 



    Somente na petição de interposição do recurso especial (fls. 86-102, e-doc. 7), em 24.1.2023, a Defensoria Pública da União requereu a manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade da propositura do acordo de não persecução penal, sendo o recurso admitido em 30.1.2023. 



    Em 7.6.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.050.526/MS. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, sendo a Defensoria Pública da União intimada do acórdão em 9.9.2024. Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal informação sobre o trânsito em julgado da ação penal. 



    Enfatize-se que a primeira manifestação da defesa sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal foi na petição de interposição do recurso especial, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que vai ao encontro da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913/MS, concluído em 18.9.2024, e torna viável a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    17. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus apenas para determinar ao membro do Ministério Público Federal oficiante no Recurso Especial n. 2.050.526/MS que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal com relação aos fatos que deram origem à Ação Penal n. 5002145-91.2019.4.03.6002, da Primeira Vara Federal de Dourados/MS, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial 
n. 2.050.526/MS, ao Desembargador Federal Nino Toldo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator da Apelação Criminal 
n. 5002145-91.2019.4.03.6002, e ao juízo da Primeira Vara Federal de Dourados/MS (Ação Penal n. 5002145-91.2019.4.03.6002), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora